Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705655-16.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA APELADO: GIOVANNI CAMILLO GARRITANO DESPACHO A Secretaria da Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios certificou que ocorreu perante o Superior Tribunal de Justiça o trânsito em julgado do acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.716.113 (Tema Repetitivo n. 1.016) (id 40915198). Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos no prazo comum de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator